Tribunal: TJDFT
Processo: 0724430-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724430-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: ALVES &amp; ALVES CONSTRUCOES LTDA, ANILTO JOAQUIM ALVES DALAPICOLA, MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (processo no 0740258-36.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de 30% do pró-labore percebido pelo executado, Sr. Anilto Joaquim Alves, bem como determinou o arquivamento provisório do feito, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Diante da inexistência, ao menos, de elementos indiciários de percepção de valores remuneratórios pelo executado ANILTO JOAQUIM ALVES, a título de pro-labore da empresa da qual é sócio, deve ser indeferido o pedido de decretação de penhora sobre tais quantias. De fato, ao conceber e reger o processo de execução, ao lado do princípio da ampla responsabilidade patrimonial do executado no adimplemento do débito exequendo, o Código de Processo Civil instituiu também as diretrizes de economicidade e efetividade da prestação jurisdicional, todas as quais devem ser igualmente observadas e sopesadas pelo magistrado no momento de adoção das medidas executórias, não se permitindo a prática de atos que, além de ineficazes para o resultado almejado, ainda se mostrem excessivamente onerosos tanto às partes quanto à atividade judiciária. No caso dos autos, as diligências empreendidas pela parte exequente demonstraram que a última informação contábil disponível da aludida empresa refere-se o exercício financeiro de 2021. Contudo, tal documentação, além de desatualizada, sequer foi juntada aos autos, de modo que não restou comprovada a existência de faturamento, repartição de lucros entre seus sócios ou mesmo de pagamento de valores a título de pro-labore a seu sócio-administrador e ora executado. Assim, em vista dos elementos concretos presentes nos autos, e dada a manifesta ineficácia da medida requerida pela parte exequente, indefiro o pedido de penhora dessa espécie patrimonial. Retornem-se os autos à suspensão processual prevista no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil (id. 238118460, autos originários no 0740258-36.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão merece reforma por comprometer a efetividade da execução e contrariar o entendimento jurisprudencial quanto à penhorabilidade parcial do pró-labore. Afirma que a medida pleiteada encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais, especialmente quando adotado percentual razoável (30%), sem comprometer a dignidade do devedor. Argumenta que, sendo o executado sócio administrador de empresa ativa, presume-se que aufere rendimentos mensais, e que a ausência de comprovação formal decorre da própria inércia do devedor, que detém controle contábil da empresa. Defende que o indeferimento da medida, aliado ao arquivamento do feito, viola o princípio da máxima efetividade da execução e incentiva o inadimplemento estratégico. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e garantir a continuidade da execução. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, para que seja autorizada a penhora de 30% do pró-labore do executado e mantido o curso regular do processo de execução, afastando-se o arquivamento provisório. Preparo recolhido (id. no 73278904). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do pró-labore do executado, sócio administrador da empresa VIVA! Salão de Festas Ltda., bem como determinou o arquivamento provisório da execução, ao fundamento de ausência de prova atual da percepção de valores a esse título. O recorrente insurge-se contra a decisão, aduzindo que a presunção de percepção de renda por sócio administrador seria suficiente para justificar a medida constritiva, sobretudo diante da ausência de colaboração do devedor para demonstrar seus rendimentos. Requer, com isso, a concessão de efeito suspensivo para evitar o arquivamento da execução e autorizar a penhora pretendida. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico da penhorabilidade de salários e rendimentos, é certo que o art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e proventos de natureza alimentar. Todavia, a jurisprudência pátria admite a mitigação dessa regra quando se tratar de parte do valor recebido, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de penhora de percentual razoável do pró-labore, desde que comprovada sua percepção e inexistente comprometimento da subsistência do executado. Além disso, o art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poder para adotar medidas executivas atípicas, inclusive constritivas, desde que adequadas, proporcionais e necessárias à efetividade da execução, o que exige análise criteriosa da realidade econômica do devedor, mediante contraditório. Na hipótese em análise, é de ressaltar que o feito já tramita há vários anos e não há demonstração, nesta fase recursal, de risco iminente de dilapidação patrimonial que justifique a concessão da medida antes da formação do contraditório. Ademais, verifica-se que o pedido de penhora fundou-se em presunções sobre rendimentos do executado, sem que tenha sido trazido documento hábil a demonstrar, ainda que minimamente, a percepção de pró-labore ou distribuição de lucros, o que fragiliza a tese de probabilidade do direito invocado. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator